Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO VIRTUAL POR DUAS VEZES. DUAS VÍTIMAS ADOLESCENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE CARÁTER OBJETIVO. PODER REQUISITÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE SIGILO. MARCO CIVIL DA INTERNET. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA RETIRADA DO RÉU DA SESSÃO VIRTUAL PARA OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS. PROCEDIMENTO REGULAR. AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU. DEPOIMENTOS ACOMPANHADOS PELA DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. HIPÓTESE DE AFASTAMENTO LEGAL DO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO QUANTO AOS FATOS COMETIDOS CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE ESTUPRO CONFIGURADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU AMEAÇA NA CONDUTA EFETUADA EM DESFAVOR DA SEGUNDA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DE SUAS GENITORAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. ESTUPRO NA MODALIDADE VIRTUAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ARBITRADA EX OFFICIO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DAS GENITORAS DOS ADOLESCENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito da persecução penal, o legislador atribuiu ao delegado de polícia um conjunto de possibilidades investigativas, podendo os elementos de comprovação de autoria e materialidade do crime serem alcançados basicamente pela apreensão ou pela requisição.
2. A respeito do poder requisitório do delegado de polícia, dispõe o artigo 2o da Lei no 12.830/2013 que durante a investigação criminal cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Ademais, as informações de caráter objetivo não se encontram abrangidas pelo sigilo constitucional.
3. A autoridade policial detém poderes para requisitar diretamente do provedor de internet, sem prévia autorização judicial, dados cadastrais vinculados aos perfis de redes sociais utilizados para a prática criminosa, os quais foram noticiados pelas vítimas e registrados na ocorrência policial.
4. O Marco Civil da Internet também contempla o poder requisitório da autoridade policial, conforme o seu artigo 10, § 3o, ao declarar que, embora a guarda e disponibilização de dados pessoais e registros de conexão de internet devam atender à preservação da intimidade, tal disposição não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.
5. Embora a presença do acusado ao longo de toda a audiência de instrução seja a regra no processo penal, o próprio Código autoriza, em seu artigo 217, a retirada do réu da sala de audiência, no momento da oitiva da vítima e/ou testemunhas, quando sua presença puder causar humilhação, temor, ou sério constrangimento. Na espécie, as testemunhas eram as genitoras dos adolescentes vítimas de crime sexual, de modo que se mostrou adequada e razoável as suas oitivas na ausência do apelante.
6. Nas audiências realizadas por videoconferência, a aplicação do artigo 217 do Código de Processo Penal conduz à possibilidade de retirada do réu da sessão virtual no momento do depoimento da vítima e/ou testemunhas, não sendo suficiente o mero desligamento da câmera e do microfone, pois sua presença no ato, ainda assim, pode causar temor ou constrangimento.
7. Não há falar em nulidade pela retirada do réu da sessão virtual no momento da oitiva da vítima e/ou testemunhas quando a decisão foi devidamente fundamentada pelo magistrado condutor da audiência, inexistindo qualquer afronta ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a defesa técnica acompanhou integralmente o ato, que também ficou registrado no feito.
8. Conforme reconhecido pela jurisprudência, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ter sua aplicabilidade afastada diante de outros princípios processuais, tais como os princípios da celeridade e economia processuais.
9. Não se aplica o princípio da identidade física do juiz nas hipóteses de afastamentos legais do Magistrado, casos em que, embora tenha presidido a audiência, não sentenciará o feito.
10. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a data da conclusão do processo para ser sentenciado é o marco para vinculação ou não do Juiz que presidiu a audiência, ou seja, se na data da conclusão para sentença o Juiz que presidiu estiver em exercício no Juízo, os autos deverão ser conclusos a ele. Caso, por algum motivo, esteja afastado, os autos serão conclusos a outro Magistrado em exercício na Vara.
11. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
12. Na espécie, comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro qualificado contra os dois adolescentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu nas sanções previstas no artigo 213, §1o, do Código Penal, por duas vezes, pois os depoimentos das vítimas foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, e pelas imagens retiradas de seu celular, acostadas aos autos, inexistindo dúvidas da ocorrência do crime de estupro qualificado, por ter sido cometido em desfavor de vítima adolescente, maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos.
13. Para a configuração do delito de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal, basta que o agente constranja alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Nessas duas últimas condutas - praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso - é dispensável o contato físico de natureza erótica entre o estuprador e a vítima, de modo que os delitos sexuais podem ser praticados pela internet, em ambiente virtual, notadamente ao se considerar a evolução dos meios de comunicação e as conversas por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, muitas vezes ocorridas em tempo real.
14. Comprovado no caso em concreto que o réu, com a intenção de satisfazer sua lascívia, mediante grave ameaça, coagiu as duas vítimas a enviar-lhe imagens nuas, com o órgão genital e rosto aparentes, além de outras determinações, por meio do aplicativo Instagram, em pelo menos uma conversa ocorrida em tempo real, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de constrangimento ilegal ou ameaça, pois a conduta realizada encontra perfeita subsunção ao tipo penal do artigo 213, §1o do Código Penal, na modalidade virtual.
15. Ausente pedido expresso de fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral pelo Ministério Público ou pela genitora dos ofendidos, impõe-se a sua exclusão, porquanto arbitrado ex officio.
16. Recurso de apelação criminal conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, parcialmente provido.